Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706318-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUIZ DE SOUZA SERRA AGRAVADO: REBECCA REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Mário Luiz de Souza Serra contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 185229459 do processo n. 0701186-82.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravada contra Mario Luiz de Souza Serra e Padilha Impermeabilizantes Ltda., indeferiu o pedido de remessa de produção de prova testemunhal formulado pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 55979668), o agravante afirma que seria imprescindível a produção de prova testemunhal, nos termos do art. 442 do CPC. Aduz que a produção da prova vindica é necessária para evitar a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa. Argumenta que “o magistrado ao indeferir a produção da prova, vai necessariamente impedir que a parte prove a pactuação prévia estabelecida entre eles quanto ao serviço. Não se pode impedir a parte de produzir prova que, em tese, poderia comprovar seu direito tendo em vista a impossibilidade da realização de perícia técnic”. Colaciona julgado que entende amparar a sua tese. Menciona que seria cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada a produção de provas, em interpretação ampliativa do art. 1.015, XI, do CPC, o qual dispõe sobre a decisão interlocutória de inversão do ônus da prova. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória e deferir a oitiva das testemunhas. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a medida liminar vindicada. Preparo recolhido (IDs 55981162 e 55981170). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não estão presentes um dos requisitos para o conhecimento do presente agravo de instrumento: a hipótese de cabimento. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, o recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal vindicada. Por pertinente, confira-se o conteúdo da r. decisão recorrida, ad litteris: (...) Intimada o requerido Mario Luiz juntou petição ao ID. 180259925 afirmando que, tendo em vista a retirada da manta, houve a perda do objeto da obrigação de fazer pleiteada, restando pendente o julgamento da indenização pleiteada. Requereu audiência de instrução para oitiva das partes. Tenho que o pleito do requerido Mario Luiz consistente na realização de prova testemunhal não merece ser acolhido. Isso porque, conforme consignada na decisão saneadora, a prova necessária para o deslinde do feito é, além da documental que já se encontra acostada as autos, prova pericial. Cabe assinalar que o requerido não se insurgiu contra a decisão saneadora que fixou a prova necessária, tendo ocorrido a preclusão. Ante o exposto, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal. Declaro preclusa a produção da prova pericial, ante a sua inviabilidade. Venham os autos conclusos para julgamento observando-se a ordem cronológica. Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco cabe a interpretação extensiva do inciso IX desse dispositivo, porque o legislador ordinário foi claro ao limitar a questão apenas à inversão do ônus da prova. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, sem olvidar do caráter excepcional da admissibilidade do referido recurso. No caso, não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. É prematuro debruçar-se sobre a prescindibilidade ou não da prova testemunhal em sede de agravo de instrumento, visto que o resultado da ação não foi sequer definido. Desse modo, somente após a prolação da sentença que poder-se-á analisar se houve prejuízo a defesa e se a produção da prova vindicada era imprescindível para a conclusão do julgamento, questão a ser suscitada em eventual preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC1. Nesse sentido já decidiu o c. STJ: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação (STJ. 2a Turma. RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/10/2021)” Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade (intempestividade e não cabimento) e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.